Tribunal: CARF
Processo: 11128.721007/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI NR. 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN SRF NR. 28/1994, ARTIGO 37.
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga que lançarem a destempo o conhecimento eletrônico, estão sujeitas á penalidade estabelecida no artigo 22 da IN SRF no 800/2007, de que o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Sermíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721007/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
COPA LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE
DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI NR. 37/1966, ARTIGO 107, IV.
IN SRF NR. 28/1994, ARTIGO 37.
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga que lançarem a
destempo o conhecimento eletrônico, estão sujeitas á penalidade estabelecida
no artigo 22 da IN SRF no 800/2007, de que o prazo mínimo para a prestação
de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Caso
não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721007/2015-33
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Sermíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)

Relatório
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIO DE JANEIRO, por economia
processual, e por bem descrever os fatos:

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de
processos administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a
destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no
800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação
acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios
constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva,
ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao auto de infração a
ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi
o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações, a argumentação de que de fato as
informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente
da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado
pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/RIO DE JANEIRO, considerou
improcedente a impugnação, assim ementado o Acórdão aqui guerreado :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de
julgamento de processos fiscais de valor inferior a R$
100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,

4.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
- PRELIMINAR – NULIDADE
- não ocorreu nenhuma hipótese disposta no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, portanto não
houve nulidade, Rejeito a preliminar.
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
6.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

7.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria exportada.

8.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

9.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

10.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

11.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

12.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

13.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.

14.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

15.

Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei no
37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova
a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou
cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

16.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita
Federal as informações sobre as cargas transportadas, bem assim
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso,
comunicará a existência, no veículo, de mercadorias ou de
pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste
artigo
sejam
emitidas,
transmitidas
e
recepcionadas
eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30,
e a efetiva chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo
termo de entrada, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.

(grifos deste relator)

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

17.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação.
Excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

18.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
(grifos deste relator)

19.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

20.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

21.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

22.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

23.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

24.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência
do Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz
inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante,
no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento 24/11/2010)

25.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame, portanto não dou provimento rejeito a preliminar e, no mérito, não dou provimento
ao recurso neste ponto.

- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

26.

Alega a recorrente que :

- Desta forma, o registro no SISCOMEX de dados de embarque
fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade.
- Tal interpretação logrou mostrar-se efetiva e verdadeira em face
da edição de recente Medida Provisória que buscou, justamente,
regulamentar esse entendimento. É o que se vê através da nova
redação dada ao §2°, do art. 102, do Decreto-lei n° 37/66, pela
Medida
Provisória n° 497 de 27/07/2010, convertida na Lei n° 12.350, de
20/12/2010.

27.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea
para fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do
art. 102 do Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse
instituto às penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

28.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para
sua correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o dano a ela atribuído deve
ser evitado ou revertido. Fazendo um paralelo com o direito penal, assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior3. Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

ser anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que
o caput do art. 138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito
da
importância
arbitrada
pela
autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no parágrafo único do citado
dispositivo legal:
Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.

29.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia
espontânea para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa
é declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer
que ele se configurou no caso concreto.

30.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz.
Esses são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o
direito a esse instituto seja legitimamente exercido.

31.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou
a matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de
no 3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

32.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

33.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

- A APLICAÇÃO DA PENALIDADE

34.

Correta a aplicação da penalidade, pois que definida em texto legal.

35.

As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga que lançarem a
destempo o conhecimento eletrônico, estão sujeitas á penalidade estabelecida na letra “d’ do
artigo 22 da IN SRF no 800/2007, de que o prazo mínimo para a prestação de informação acerca
da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.

36.

Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.

37.

Assim estabelece o dispositivo :

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da
chegada da embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para
toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com carregamento em porto nacional,
exceto quando se tratar de granel;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de
cargas estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando
toda a carga for granel;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
c) cinco (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1621,
de 24 de fevereiro de 2016)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos
para rotas e prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a
prestação das informações sobre o veículo e suas cargas serão
registrados no Siscomex Carga pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (Coana), a pedido da unidade da RFB
com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721007/2015-33

proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de
procedência.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão
ser consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput reduz-se a cinco horas,
no caso de embarcação que não esteja transportando mercadoria
sujeita a manifesto ou arribada.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
§ 5o Os CE de serviço informados até a atracação ou registro do
passe de saída serão dispensados dos prazos de antecedência
previstos nesta Instrução Normativa.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 6o Para os manifestos de cargas nacionais, as informações a que
se refere o inciso II do caput devem ser prestadas antes da
solicitação do passe de saída.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1621, de 24 de
fevereiro de 2016)
Conclusão

37.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital